Tribunal: TJBA
Processo: 0323251-39.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0323251-39.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CHRISTINE ALVES PINTO

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO MAIA COSTA FERREIRA, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, na qual a Apelante alegou ter quitado antecipadamente contrato de prestação de serviços, sustentando que, apesar disso, os cheques emitidos foram indevidamente apresentados a depósito, ocasionando a inscrição de seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) e nos cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome da Apelante nos cadastros de inadimplentes decorreu de conduta ilícita das Apeladas, em razão de suposta quitação antecipada do débito e alteração da forma de pagamento, aptas a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A prova documental demonstra que a Apelante se obrigou ao pagamento do contrato mediante emissão de cheques, inexistindo comprovação de anuência válida das Apeladas quanto à alegada alteração da forma de pagamento ou quitação antecipada das parcelas.

4. O primeiro cheque foi sustado por iniciativa da Apelante, sem comprovação de renegociação formal, caracterizando inadimplemento da obrigação assumida.

5. Regularmente contraído e não comprovadamente quitado o débito, é legítima a inscrição do nome da devedora nos cadastros restritivos de crédito, configurando exercício regular de direito do credor, o que afasta o dever de indenizar.

6. A jurisprudência do TJBA reconhece que a inscrição fundada em dívida existente não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito é legítima quando comprovada a existência do débito e o inadimplemento da obrigação. 2. A ausência de prova da quitação ou de anuência do credor quanto à alteração da forma de pagamento afasta a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0323251-39.2012.8.05.0220, oriundos da 2ª Vara Empresarial de Salvador-BA, tendo como
Apelante CHRISTINE ALVES PINTO e como Apelados AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e JJ REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA